Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO DE OFÍCIO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos declaratórios.
3. O erro material pode ser corrigido a qualquer tempo de ofício, ou a requerimento da parte (artigo 494, I, CPC). Corrige-se a ementa do julgado embargado para fazer constar a pretensão autoral ao fornecimento do medicamento OMALIZUMABE.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ERRO MATERIAL RECONHECIDO DE OFÍCIO.